Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência.
2. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas.
3. Apesar da alegação de a ausência de liquidez ante o excesso de execução, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão. Nesse contexto, se mostra imprescindível a dilação probatória para análise de eventual nulidade do negócio jurídico impugnado.
4. Recurso não provido.